Tribunal: TJSP
Processo: 0018708-06.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transferência de cotas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER (ESCRITURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES) c.c. EXIBIÇÃO INCIDENTAL c.c. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO À 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITO DE ARBITRAGEM DA CAPITAL. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que as Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER (ESCRITURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES) c.c. EXIBIÇÃO INCIDENTAL c.c. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO À 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITO DE ARBITRAGEM DA CAPITAL. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que as Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem foram criadas a fim de melhor atender as demandas que envolvam questões relativas às sociedades anônimas, conforme estabelecido na Resolução 263/2016 deste Tribunal de Justiça.
2. E, da leitura do artigo 2o da referida Resolução, torna-se evidente não se tratar de competência do Juízo suscitado, pois a matéria discutida não encontra-se inserida na Lei 6.404/1976.
3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento junto ao Juízo suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018708-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declarando-se competente o Juízo suscitante (2a Vara Cível do Foro Central da
Capital). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO) E
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018708-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0018708-06.2020.8.26.0000
CÂMARA ESPECIAL
Relator: VICE-PRESIDENTE
Comarca: SÃO PAULO
Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
Suscitado: JUÍZO DA 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DA CAPITAL
VOTO No 55.689
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER
(ESCRITURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES) c.c.
EXIBIÇÃO INCIDENTAL c.c. TUTELA DE URGÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO À 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITO DE
ARBITRAGEM DA CAPITAL. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO
DA
2a
VARA
CÍVEL
CENTRAL
DA
CAPITAL.
POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que as Varas Empresariais e de Conflitos
Relacionados à Arbitragem foram criadas a fim de melhor atender
as demandas que envolvam questões relativas às sociedades
anônimas, conforme estabelecido na Resolução 263/2016 deste
Tribunal de Justiça.
2. E, da leitura do artigo 2o da referida Resolução, torna-se
evidente não se tratar de competência do Juízo suscitado, pois a
matéria discutida não encontra-se inserida na Lei 6.404/1976.
3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o
processamento junto ao Juízo suscitante.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro Central da Capital em face do Juízo da 2a
Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Capital nos autos da ação de
indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer (escrituração e
transferência de ações) c.c. exibição incidental c.c. tutela de urgência ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018708-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por AVARICIO GENTIL MIGUEL DA SILVA contra BANCO SANTANDER S/A.
É o relatório.
2. Diante da jurisprudência sedimentada e da suficiência dos
documentos que instruem o incidente, passa-se desde logo ao julgamento, modo
de garantir ao jurisdicionado acesso pleno à ordem jurisdicional em tempo
razoável, vetor constitucional introduzido pela EC no 45.
O conflito negativo de competência está configurado, pois
ambos os juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o feito, (art.
66, II, do novo Código de Processo Civil).
Segundo consta, AVARICIO GENTIL MIGUEL DA SILVA
ajuizou ação de indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer c.c.
exibição incidental c.c. tutela de urgência contra BANCO SANTANDER, visando à
transferência e escrituração de 15.422 ações pertencentes ao Requerente
(Códigos: SANB3 e SANB4), fls. 01/41 dos autos de origem.
A demanda foi originariamente distribuída ao Juízo da 2a
Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Capital, o qual, entendendo
não ser competente para o processamento do feito determinou a remessa dos
autos a uma das varas cíveis da Capital (fls. 2143/2144 dos autos de origem).
Redistribuído o feito, o Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Central da Capital, contemplado com a redistribuição, houve por bem suscitar o
presente conflito de competência ao argumento de que o pedido formulado na
ação não diz respeito à prestação de serviços bancários, mas se trata de
demanda dirigida à sociedade anônima da qual o autor é acionista, requerendo a
transferência e escrituração de ações da ré, em razão de bonificação que não
teria sido corretamente promovida pela requerida (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018708-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Razão assiste ao juízo suscitado.
No caso dos autos, o autor pleiteia por intermédio da
demanda proposta na origem a transferência e escrituração de 15.422 ações a
alega lhe serem pertencentes (fls. 01/41 da origem).
Cumpre observar que as Varas Empresariais e de Conflitos
Relacionados à Arbitragem da Capital foram criadas a fim de melhor atender as
demandas que envolvam questões relativas às sociedade anônimas, conforme
estabelecido na Resolução 263/2016 deste Tribunal de Justiça.
Ressalte-se, ainda, a previsão contida no artigo 2o da
mencionada Resolução, em cujo teor encontram-se explicitados os limites de
competência das Varas Empresariais da Capital:
As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da
Comarca da Capital terão competência para as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976
(sociedades
anônimas),
bem
como
a
propriedade
industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996, a
franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de
Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais da
Capital e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital,
que passam a se chamar 1a, 2a e 3a Varas de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital.
Da leitura acima torna-se evidente que a ausência de
transferência e escrituração das 15.422 ações pertencentes ao requerente
(Códigos: SANB3 e SANB4), é matéria de cunho meramente obrigacional relativo
à ineficiência na prestação de serviços por parte da instituição bancária requerida,
tratando-se de questão não inserida na Lei no. 6.404/1976, que trata das
Sociedades Anônimas, de modo que a ação não deve ser processada perante a
vara especializada.
Citam-se, a respeito, v. acórdãos já proferidos por esta
Câmara Especial em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018708-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança.
Pretensão de adimplemento da obrigação pecuniária decorrente da
aquisição de quotas societárias - Distribuição da ação na Vara Cível.
Remessa à Vara Especializada. Inadmissível. Questão puramente
patrimonial, afeta ao Direito das Obrigações. Não se trata de matéria
estabelecida no rol do artigo 2o da Resolução no 763/2016 do ETJSP.
Precedentes. Procedente o conflito. Competente o MM. Juízo
suscitado. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0049981-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos(Pres. da
Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Central
Cível
- 1a
VARA
EMPRESARIAL
E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Ação
ordinária
condenatória de cunho obrigacional decorrente de contrato de prestação
de serviços Remessa à Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem
Descabimento
Matéria não inserida na competência das Varas
Empresariais Inteligência dos artigo 2o da Resolução 763/2016 e artigo
6o da Resolução 623/2013 Resolução no 763/2016, que evidencia a
necessidade de simetria entre a competência da Vara empresarial e das
Câmaras Reservadas
Precedentes
Competência afeta às Varas
Cíveis
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0020680-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Central
Cível
- 2a
VARA
EMPRESARIAL
E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
01/08/2019).
Conflito negativo de competência. Ação indenizatória por dano material e
moral decorrente de descumprimento de negócio jurídico de natureza
comercial. Matéria que não se insere no restrito rol de competência das
Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem.
Competência que não se fixa pela existência de sociedades empresariais
e empresários no polo passivo da relação processual, mas pelo objeto da
demanda. Inteligência do art. 2o da Resolução no 736/16 deste E. TJSP.
Conflito conhecido. Competência da 31a Vara Cível do Foro Central da
Capital. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0000940-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria Cilento Morsello;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança.
Pretensão de adimplemento da obrigação pecuniária decorrente da
aquisição de quotas societárias - Distribuição da ação na Vara Cível.
Remessa à Vara Especializada. Inadmissível. Questão puramente
patrimonial, afeta ao Direito das Obrigações. Não se trata de matéria
estabelecida no rol do artigo 2o da Resolução no 763/2016 do ETJSP.
Precedentes. Procedente o conflito. Competente o MM. Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0030329-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos(Pres. da Seção de Direito Público);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento:
16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018708-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3. Do exposto, julga-se procedente o conflito e declara-se
competente o Juízo suscitante, 2a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente
Relator